Tribunal: TJSP
Processo: 1011355-11.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais, precedida de tutela de urgência em caráter antecedente. Protestos de duplicatas sem causa. Hipótese em que os títulos foram recebidos em contrato de desconto pelo primeiro banco, sendo apresentados para protesto pelo segundo banco. Primeiro banco que passou a ser titular das duplicatas, indicando tratar-se de endosso translativo. Legitimidade

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais, precedida de tutela de urgência em caráter antecedente. Protestos de duplicatas sem causa. Hipótese em que os títulos foram recebidos em contrato de desconto pelo primeiro banco, sendo apresentados para protesto pelo segundo banco. Primeiro banco que passou a ser titular das duplicatas, indicando tratar-se de endosso translativo. Legitimidade passiva de ambos os bancos. Endosso mandato que não afasta a responsabilização por protesto indevido. Inocorrência de verificação da existência de causa subjacente, assumindo o risco do protesto de título com vício formal. Dano moral configurado. Responsabilidade solidária dos bancos com a corré sacadora. Recurso provido.